Tribunal: TJDFT
Processo: 0781342-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU E TLP. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. RESTRIÇÃO JUDICIAL AO EXERCÍCIO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado contra a sentença que declarou a inexigibilidade do IPTU e da TLP incidentes sobre os lotes 21 e 23, do Conjunto 03, da Quadra 11, no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, a partir de 01/07/2015, em razão de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, que impôs restrições absolutas ao exercício da posse.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73226920.
III. Questão em Discussão
4. Verificar se a restrição judicial ao exercício da posse afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU e da TLP, nos termos do art. 1.228 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
IV. Razões de Decidir
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, diante de restrição judicial que inviabiliza o uso, gozo e disposição do imóvel, não se configura o fato gerador do IPTU e da TLP.
6. Nesse sentido: Acórdão 1743434, 0718395-07.2022.8.07.0018, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023; e Acórdão 1260534, 00091627620128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.
7. A decisão judicial proferida na ACP no 0707962-80.2018.8.07.0018 impôs proibição absoluta de uso dos imóveis, caracterizando restrição "ope judicis".
8. A jurisprudência do STJ também reconhece que, na ausência de posse ou domínio útil, não subsiste a obrigação tributária relativa ao IPTU (REsp 1.760.214/SP).
9. A alegação de prescrição foi corretamente afastada, diante da suspensão do prazo prescricional em razão da pendência da Ação Civil Pública.
10. Nesse sentido: Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 34 do CTN;
Art. 1.228 do Código Civil;
Decreto-Lei no 82/1966; e
Decreto no 28.445/2007
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, REsp 1.760.214/SP
TJDFT, Acórdão 1983050, Terceira Turma Recursal;
TJDFT, Acórdão 1743434, Terceira Turma Recursal; e
TJDFT, Acórdão 1260534, 5a Turma Cível.